Tribunal: TJMT
Processo: 1011783-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII do Texto Magno e no artigo 648, inciso VI, do Código de Processo Penal, foi impetrado o presente habeas corpus em favor de Valberson Paiva Floriano, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT. (id 44957588)
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante delito e convertida em preventiva, em 01 de janeiro de 2020, pela prática, em tese, do delito de previsto no artigo 155, §1o e §4o, inciso I, artigo 155, § 4o, incisos I e artigo 180, caput, todos do Código Penal.
Relata-se que considerando os termos da Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece medidas de prevenção ao contágio pelo COVID19, foi determinada a suspensão da audiência designada, bem como a determinação de que o feito aguardasse concluso em gabinete até o restabelecimento da situação de normalidade e a reabertura do trabalho forense externo, oportunidade em que a solenidade será reagendada para a data mais breve possível, desde então os autos se encontram paralisados, aguardando a redesignação da audiência de instrução e julgamento.
Alega-se que foi requerida, em 25 de maio de 2020, a revogação da prisão preventiva, sendo o pedido indeferido pelos mesmos motivos alinhavados na decisão que decretou a prisão preventiva.
Assevera-se que o beneficiário se encontra preso desde 08 de janeiro de 2020 sem que se tenha iniciado a instrução do feito, ou seja, caracterizado o excesso de prazo, tornando a segregação ilegal.
Aduz-se, noutro ponto, que os fundamentos da manutenção da custódia cautelar não justificam a prisão preventiva, eis que há outras formas eficazes de proteção alternativas ao encarceramento, especialmente pelo fato de estar ausentes os requisitos da autorizadores da prisão preventiva.
Nestes termos, postula a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja reconhecido o constrangimento ilegal perpetrado ao paciente em razão da manutenção de sua prisão cautelar, com a consequente expedição do competente alvará de soltura (id. 44957588). Juntou documentos.
É o que cumpre a relatar.
II.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus em favor de Wanderlei Oliveira Carvalho, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
Cumpre destacar que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.
Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.
Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)
Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)
Na hipótese, não se pode negar que o lapso temporal que perdura a custódia do paciente, é, de fato, razoável. Contudo, observa-se dos autos que se trata de causa complexas (três delitos). Igualmente, consoante decisão do magistrado a instrução processual não começou, pois, a audiência não fora designada por motivos de força maior, ante a pandemia mundial do COVID-19, in verbis:
“Trata-se de requerimento visando revogação da prisão preventiva do acusado VALBERSON PAIVA FLORIANO, já qualificado nos autos.
Alega a Defesa, primeiramente, que o réu se encontra acautelado desde o dia 08/01/2020 e que consequentemente haveria excesso de prazo, além de que estariam ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventivo, requerendo assim a revogação da prisão do acusado.
Pois bem.
As razões expostas pelo nobre defensora não merece medrar, uma vez que o excesso de prazo não pode ser analisado com uma simples conta aritmética, em se tratando de processo de natureza complexa, no qual pelo caso in concreto, trata-se de 1 (um) réu e 3 (três) fatos com crimes distintos.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
...
O Supremo Tribunal Federal, em julgado recente, também se manifestou nesse sentido, vejamos:
...
Outrossim, analisando a tramitação do feito, até o momento, não vislumbro o excesso de prazo ora referido, visto que os atos transcorreram no período de 5 (cinco) meses, vejamos:
A denúncia foi oferecida no dia 02/03/2020 e recebida em 17/03/2020 (ref. 04), o acusado em questão citado em 28/04/2020 (ref. 09), sendo que apresentaram resposta à acusação em 29/04/2020 (ref. 13), não se designou audiência nos termos da Portaria Conjunta 249/2020, a qual suspendeu os prazos processuais.
Assim, nota-se que a alegação de que há excesso de prazo, não prospera. Igualmente no que tange à alegação de que a instrução processual sequer começou, uma vez que a audiência não fora designada por motivos de força maior, ante a pandemia mundial do COVID-19, como se pode observar acima.
Dessa forma, pelas razões delineadas, não vislumbro, até então, o excesso de prazo ora alegado.
Da mesma forma, descabe a revogação da prisão preventiva, pelos motivos já alinhavados na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, visto que não houve alteração no quadro fático.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão preventiva, tendo em vista que o andamento da presente ação está de acordo com o princípio da razoável duração do processo (artigo art. 5o, inciso LXXXVIII da CF), bem como o pedido de revogação da prisão preventiva, eis que subsistem os requisitos previstos no art. 312 do CPP.
Saliento que os autos devem aguardar em secretária até o restabelecimento da situação de normalidade. Após, venham os autos IMEDIATAMENTE conclusos para designação da audiência de instrução...” (id. 44960455, p. 10).
Portanto, não se observa, a priori, qualquer indolência judiciária na tramitação do feito, mas sim a ocorrência de força maior que impossibilitou a tramitação do feito (Pandemia de COVID-19), além da Portaria Conjunta que suspendeu as atividades presenciais nos fórum, bem como a suspensão dos prazos processuais.
Quanto a tese da ausência de fundamentação idônea da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, observa-se acima que o magistrado consignou que subsistem os requisitos da segregação cautelar.
Neste ponto, imperioso consignar que esta Egrégia Câmara Criminal julgou em 11 de março de 2020, o habeas corpus n. 1000304-04.2020.8.11.0000, de minha Relatoria, em favor do paciente, sendo denegada a ordem impetrada em virtude da garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva e a notícia de diversas ações em andamento, bem como o descumprimento de medidas alternativas anteriormente aplicadas, restando assim ementado:
“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 312 CPP – PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – NOTÍCIA DE EXISTÊNCIA DE DIVERSAS AÇÕES EM ANDAMENTO – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS APLICADAS ANTERIORMENTE – TORNOZELEIRA ELETRÔNICA MANTIDA DESLIGADA – INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.
Em conformidade com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa empregada, a possibilidade de reiteração criminosa, ante a notícia da existência de diversas ações em andamento, configura motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, a custódia cautelar se faz imprescindível, portanto inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas.
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar.
Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais dos acusados, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus status libertatis, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.
Destaca-se o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:
“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado apresentar todas as decisões quanto a segregação do beneficiário, bem como a cronologia dos atos processuais e em que fase se encontra a instrução processual, além de outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do tema.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.